Tribunal: CARF
Processo: 11610.003247/2003-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.003247/2003-77
ACÓRDÃO
1102-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RVM PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 2000, 2001
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DOCUMENTOS CONTÁBEIS. INFORMES DE RENDIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Para fins de reconhecimento de direito creditório decorrente de IRRF e sua
consequente compensação com débitos de IRPJ, é imprescindível a
comprovação documental idônea do valor retido, sua vinculação à
tributação efetiva na apuração do lucro real e a compatibilidade com as
declarações fiscais apresentadas, o que não ocorreu no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003247/2003-77
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao ano
calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002 no valor de R$ 339.700,57.
O Despacho Decisório EQPIR/PJ (fls. 235/246), não homologou o valor de R$
124.077,26, referente ano-calendário 1998; e homologou parcialmente os valores de R$ 55.283,35
referente ao ano-calendário 2000, e de R$ 33.844,70, referente ao ano-calendário 2001 (fls 145 e
146). Já com relação aos saldos negativos de IRPJ referentes aos anos-calendário 1999 e 2002, o
pleito creditório foi integralmente atendido.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
249/252) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as
divergências apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), proferiram o acórdão n.
15-41.814 (fls. 428/435), no qual por unanimidade de votos, decidiram pela homologação parcial
do direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, e pelo não
reconhecimento do direito creditório relativo aos anos-calendário de 2000 e 2001, conforme os
seguintes termos extraídos do voto:
1.
Ano-Calendário 1998
A interessada alega um direito creditório no valor de R$ 124.077,26, não
reconhecido, em sua totalidade, pela autoridade administrativa. Da análise da
DIPJ 1999 (ano calendário 1998), verifica-se a existência de “Imposto de Renda a
Pagar” no valor de R$ 82.758,98 (ou seja, inexiste saldo negativo de IRPJ para o
período). Segundo a interessada, o valor devido teria sido compensado com
“Pagamentos Indevidos ou a Maior” no valor de R$ 82.768,98, perfazendo, assim,
um saldo credor de IRPJ no valor de R$ 10,00. (...)
De acordo com a autoridade administrativa, não foram encontrados a existência
de pagamentos em valor compatível com o declarado pela interessada (R$
82,768,98). Desta maneira, persiste a existência de Imposto de Renda a Pagar no
valor de R$ 82.758,98.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a interessada alegou erro de
preenchimento da DIPJ 1999 (ano-calendário 1998), procedendo à retificação da
mesma, anexa aos autos (fls. 262 a 325). Abaixo, transcrevo apuração do IRPJ,
com as alterações realizadas pela interessada (Ficha 13): (...)
Com relação à linha 13, o novo valor informado (R$ 430.918,20) acresceu R$
163.485,39 ao Imposto de Renda Retido na Fonte, alterando a Ficha 19 de “IRPJ
Pagar” no valor de R$ 82.758,98 para um “Saldo Negativo de IRPJ” no valor de R$
80.726,41. (...)
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003247/2003-77
3
Os valores de IRRF sob os códigos no 3426, 5273, 6800 e 6839, no total de R$
418.083,31, estão compatíveis com o valor declarado a título de “outras receitas
financeiras” (linha 23, ficha 07) na DIPJ; contudo, o valor referente ao código 5706
(“juros sobre o capital próprio”) não foi declarado a título de receita (linha 22,
ficha 07), não sendo, assim, considerado. Deste modo, foi comprovado um valor
de R$ 418.083,31 a título de “Imposto de Renda Retido na Fonte”. (...)
Com relação aos valores informados a título de “Pagamentos” (linha 20, ficha 13)
e “Compensações” (linhas 21 a 25, ficha 13), os mesmos somente devem ser
preenchidos caso haja “Imposto de Renda a Pagar” (linha 19, ficha 13), pelo fato
de serem informativos do meio utilizado para a quitação do débito. Pelo fato da
linha 19 apontar saldo negativo no valor de R$ 67.891,52, não há que se falar em
qualquer tipo de pagamento ou compensação para quitar-se um valor que já é
negativo.
2.
Ano-Calendário 2000
Em relação ao ano-calendário de 2000, a interessada alega um direito creditório
no valor de R$ 6.300,00, decorrente da diferença entre o valor declarado (R$
6.999,58) e o valor reconhecido (R$ 699,58). O valor pleiteado decorre da
existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998, anteriormente não
reconhecido pela autoridade administrativa. (...)
Ademais, a interessada não trouxe aos autos elementos probatórios da regular
auto-compensação do saldo negativo do ano-calendário de 1998 com os valores
das estimativas mensais, no valor total de R$ 6.300,00, tal como declarado na
DCTF Retificadora.
3.
Ano-Calendário 2001
Em relação ao ano-calendário de 2001, a interessada alega um direito creditório
no valor de R$ 18.381,31, decorrente da diferença entre o valor do direito
creditório declarado (R$ 33.844,70) e do direito creditório reconhecido (R$
15.463,39). Para tanto, aduz que o valor não reconhecido refere-se a ajustes de
correção monetária, apresentando uma tabela onde constam valores referentes a
“receitas financeiras” e “IRRF sobre aplicações financeiras”.
De acordo com a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a partir de 1o de
janeiro de 1997, houve a extinção do índice de atualização para fins de correção
monetária. Neste sentido, e por falta de previsão legal expressa para a aplicação
da Taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia, não é possível a
atualização de quaisquer valores retidos a título de IRRF durante o ano-
calendário. A Taxa SELIC, a qual abrange o índice de inflação e a taxa de juros,
somente poder ser aplicada sobre o indébito tributário, eventualmente existente,
ao final do ano-calendário.
Conclusão
Dessa forma, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação
de inconformidade para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 67.891,52
(sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e cinqüenta e dois
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003247/2003-77
4
centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998; NÃO
reconhecer o direito creditório no valor original de R$ 6.300,00 (seis mil e
trezentos reais), referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000; NÃO
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 18.381,31 (dezoito mil, trezentos e
oitenta e um reais e trinta e um centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2001; e homologar as compensações em litígio até o limite do
indébito tributário aqui reconhecido.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 2000, 2001 COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ.
COMPENSAÇÃO. IRRF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Após 1o de Janeiro de 1997,
com a entrada em vigor da Lei no 9.430/1996, não é mais possível a atualização
monetária de valores referentes a pagamentos e retenções ocorridos durante o
ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 440/451),
no qual aduz, em síntese:
(a) Com relação ao ano calendário de 1998: Alega a Recorrente que, considerando
o valor de IRPJ apurado no referido ano-calendário (R$ 468.240,02), excluindo-
se o montante a título de IRRF retido pelas instituições financeiras em nome da
Recorrente (R$ 430.918,20), bem como as parcelas de IRPJ recolhidas por
estimativa nesse período (R$ 80.726,41) e ainda o saldo negativo oriundo de
períodos anteriores (R$ 12.561,81), chega-se ao montante apurado na DIPJ 1999
que deveria ter sido integralmente reconhecido pelo acórdão da DRJ, qual seja,
a quantia equivalente a R$ 93.288,22.
(b) Destaca que o acórdão da DRJ merece ser reformado, pois foram apresentados
pela Recorrente elementos probatórios mais que suficientes para a
comprovação da integralidade das retenções sofridas (R$ 430.918,20), não
havendo, por outro lado, nenhuma justificativa, por parte da DRJ, a justificar o
reconhecimento de apenas parte do valor de IRRF (R$ 418.083,31).
(c) Ademais, a Recorrente defende que, ao contrário do entendimento da DRJ que
se limitou a reconhecer apenas o valor de R$ 67.891,52 do crédito objeto dos
pedidos de compensação, tal posição não deve prosperar, devendo ser
integralmente reconhecido o crédito informado no pedido de compensação (R$
124.077,26) ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, deve ser
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003247/2003-77
5
reconhecido o crédito de saldo negativo de IRPJ que declarado na DIPJ (R$
93.288,22).
(d) Com relação ao ano calendário de 2000: Defende que, a controvérsia também
gira em torno da glosa indevida do saldo negativo apurado pela Recorrente no
ano-calendário de 1998, parte dele utilizado para pagar o imposto apurado por
estimativa no ano-calendário de 2000, que compôs o saldo negativo do
respectivo exercício. Pelo fato de a DRJ não reconhecer a integralidade do saldo
negativo de 1998, não teria restado saldo suficiente para a quitação do imposto
apurado por estimativa no ano de 2000.
(e) No que se refere ao ano-calendário de 2001, a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de crédito no valor de R$ 33.844,70, oriundo de retenções de
IRRF efetuadas por instituições financeiras junto às quais mantinha aplicações,
conforme comprovam os informes de rendimentos emitidos pelas próprias
fontes pagadoras. Alega que os referidos informes demonstram de forma
inequívoca que a Recorrente sofreu retenções de IRRF no montante indicado
durante o ano-calendário de 2001. Em reforço, aponta a planilha de fls.
341/342, que detalha a composição dos valores, com a indicação das receitas
financeiras e as respectivas retenções suportadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF), por isso, dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
No mérito são discutidos créditos referentes a três anos-calendários: 1998, 2000 e
2001. Trataremos de cada um em tópicos individuais.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003247/2003-77
6
2.1 CRÉDITO DO ANO-CALENDÁRIO DE 1998
No tocante a essa matéria, o ponto central reside na apuração do valor
efetivamente retido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em desfavor da
Recorrente durante o ano-calendário de 1998, uma vez que tal quantia influencia diretamente na
composição do saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações efetuadas pela contribuinte.
A DRJ deu parcial provimento a manifestação de inconformidade para reconhecer o
direito creditório no valor de R$ 67.891,52.
A Recorrente alega que a decisão de piso deve ser reformada, uma vez que faria jus
ao direito creditório no valor de R$ 124.077,26.
Para comprovar o direito alegado, juntas informes de rendimento (fls. 329/339), sua
DIPJ e “prints” do livro razão em seu Recurso Voluntário.
E, na sequência aduz:
9. Assim, como base no referido crédito de R$ 124.077,26, foi apresentado o
pedido de compensação ora discutido, que viu por bem a DRJ realizar a glosa de
parte desse crédito, tendo reconhecido tão-somente o montante corresponde a
R$ 67.891,52.
10. Todavia, tal homologação parcial das compensações realizadas pela
Recorrente com esse crédito de R$ 124.077,26 não merece prosperar, uma vez
que restou comprovado que o montante total das retenções sofridas a título de
IRRF foi de R$ 432.621,32.
11. Com isso, abatendo o IRPJ apurado por estimativa apurado mensalmente pela
Recorrente (R$ 308.544,06), resta evidente a totalidade do crédito ora defendido
no valor de R$ 124.077,26, fato esse que contraria a posição equivocada da DRJ
de reconhecer apenas o montante de R$ 67.891,52, situação essa que merece ser
revista por este Egrégio CARF.
12. Por outro lado, ainda que não se acate o raciocínio acima apresentado, o que
se admite por mera argumentação, o crédito a ser reconhecido deve ser aquele
indicado na DIPJ retificadora de fls. 278 entregue pela Recorrente, a saber: (...)
13. Isso porque, tendo a DRJ reconhecido a retificação da DIPJ, corrigindo o
posicionamento equivocado do auditor fiscal quanto à formação do crédito de
saldo negativo de IRPJ, com base nas provas já constituída no feito, bem como a
partir dos esclarecimentos devidamente apresentados, é de rigor o
reconhecimento do saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 93.288,22, tal qual
reivindicado pela Recorrente.
14. Pois, considerando o valor de IRPJ apurado no referido ano-calendário (R$
468.240,02), excluindo-se o montante a título de IRRF retido pelas instituições
financeiras em nome da Recorrente (R$ 430.918,20), bem como as parcelas de
IRPJ recolhidas por estimativa nesse período (R$ 80.726,41) e ainda o saldo
negativo oriundo de períodos anteriores (R$ 12.561,81), chega-se ao montante
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003247/2003-77
7
apurado na DIPJ 1999 que deveria ter sido integralmente reconhecido pelo
acórdão da DRJ, qual seja, a quantia equivalente a R$ 93.288,22.
15. Nesse ponto, o acórdão da DRJ merece ser reformado, pois foram
apresentados pela Recorrente elementos probatórios mais que suficientes para a
comprovação da integralidade das retenções sofridas (R$ 430.918,20), não
havendo, por outro lado, nenhuma justificativa, por parte da DRJ, a justificar o
reconhecimento de apenas parte do valor de IRRF (R$ 418.083,31).
16. Diante do exposto, ao contrário do entendimento da DRJ que se limitou a
reconhecer apenas o valor de R$ 67.891,52 do crédito objeto dos pedidos de
compensação, tal posição não deve prosperar, devendo ser integralmente
reconhecido o crédito informado no pedido de compensação (R$ 124.077,26) ou,
subsidiariamente, caso assim não se entenda, deve ser reconhecido o crédito de
saldo negativo de IRPJ que declarado na DIPJ (R$ 93.288,22).
Vislumbro que o Recorrente busca atacar os cálculos da DRJ, contudo, (i) não
comprova a submissão a tributação do valor retido a título de JCP, (ii) junta informes de
rendimento, que não alcançam o afirmado valor de R$ 432.621,32 e (iii) documentos contábeis
que não mostram a origem dos valores defendidos, são contraditórios com o que consta na DIRF,
não provam a origem do “saldo negativo de períodos anteriores” no valor de R$ 12.561,81 e,
portanto, não permitem constatar a veracidade de suas alegações.
Portanto, voto por negar provimento ao pedido no que tange ao ano-calendário de
1998.
2.2 ANO-CALENDÁRIO DE 2000
Em relação ao ano-calendário de 2000, se discute o crédito no valor de R$ 6.300,00.
Segundo o acórdão recorrido não há “saldo creditório que possa ser utilizado para satisfazer o
montante de R$ 6.300,00, informado a título de auto-compensação em DCTF”.
Aqui a controvérsia também gira em torno da glosa indevida do saldo negativo
apurado pela Recorrente no ano-calendário de 1998, parte dele utilizado para pagar o imposto
apurado por estimativa no ano-calendário de 2000, que compôs o saldo negativo do respectivo
exercício. Como a DRJ não reconheceu a integralidade do saldo negativo de 1998, não teria
restado saldo suficiente para a quitação do imposto apurado por estimativa no ano de 2000.
Portanto, como negado o pleito em relação ao ano de 1998 para manutenção da
decisão da DRJ, entendo que resta prejudicado o pedido em relação ao ano-calendário de 2000.
Portanto, voto por negar provimento a referida parte do recurso voluntário.

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003247/2003-77
8
2.3 ANO-CALENDÁRIO DE 2001
Em relação ao ano-calendário de 2001, a Recorrente pleiteia o reconhecimento de
crédito no montante de R$ 33.844,70, oriundo de retenções a título de IRRF pelas instituições
financeiras nas quais ela possuía aplicações financeiras.
A DRJ admitiu somente o valor de R$ 14.442,02 pois parte do saldo foi utilizado
para compensar sem processo débitos de IRRF apurados em 2002, conforme declarado nas DCTFs
de fls. 205/219:
Analisando-se a DIPJ/2002 (extrato IRPJ/cons às fls. 179/185), verifica-se que o
interessado optou pela apuração anual do lucro real. Na ficha 12 A (fl. 185) desta
declaração, apresentou dedução a título de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. Passemos agora a verificar a validade desta dedução:
Na linha 13 o interessado indicou dedução a este título no valor de R$ 33.844,70.
0 extrato do sistema SIEF/DIRF juntado à fls. 186/189, confirma a retenção de
IRRF em valor suficiente para suportar a totalidade da dedução efetuada.
Porém, considerando-se que só pode ser utilizado como dedução do IR os valores
de IRRF cujo rendimento tenha composto a base de cálculo do imposto, os
montantes de IRRF a serem considerados são os seguintes:

Deste modo, há que se considerar o valor de R$ 15.463,39 indicado a título de
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE e assim, o saldo credor de IRPJ apurado
no ano de 2001 fica, então, assim constituído, para efeito de restituição de
tributo:

Porém, este mesmo saldo foi utilizado para compensar sem processo débitos de
IRRF apurados em 2002, conforme declarado nas DCTFs de fls. 205/219.
Para se calcular o saldo disponível depois de efetuadas estas compensações foram
utilizado o sistema de apoio operacional neo-sapo, cujos extratos foram juntados
as fls. 222/223 e colados a seguir:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.674 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003247/2003-77
9

Sendo assim, após efetuadas as compensações, resta um saldo de R$ 14.442,02 a
título de IRPJ apurado em 2001.
O Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade alega que a fiscalização
teria se equivocado pois teria deixado de observar que o valor informado na Demonstração de
Resultado (R$ 77.317,30) corresponde ao valor da receita financeira influenciada pelos ajustes de
correção monetária.
Na DIPJ ano calendário 2001, se verifica que, de fato, na linha “outras receitas
financeiras” consta somente o valor de R$ 77.317,30:

Ocorre que o contribuinte, não esclareceu como e por que calculou e contabilizou
os "ajustes de correção monetária", nem trouxe as correspondentes peças contábeis, apenas a
planilha do anexo 3.
Quando a utilização de parte do saldo em outra compensação, a Recorrente nada
alega.
Portanto, voto por negar provimento ao pleito.
3
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 491
DF CARF MF
Original